Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711532-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABDON ALVES DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Pugna o apelante/autor pela concessão da gratuidade de justiça (ID 35153636). Compulsando os autos, verifica-se que o benefício não foi solicitado anteriormente no Juízo de origem . É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, voltem ou autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator